Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-07.2023.8.11.0033
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000756-07.2023.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATHEUS FELIPE SENA - CPF: 062.740.281-02 (EMBARGANTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em face do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sem apreciação do pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado no recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto ao exame do pedido de justiça gratuita e, em caso positivo, se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3. Configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre pedido relevante formulado pela parte, nos termos do art. 1.022 do CPC, impondo-se o saneamento do vício por meio de embargos de declaração.

4. A documentação acostada aos autos evidencia a hipossuficiência econômica do embargante, sendo razoável concluir que a exigência de custas e despesas processuais comprometeria sua subsistência, circunstância que autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

5. A jurisprudência admite a concessão do benefício sempre que demonstrada a incapacidade financeira da parte, inclusive em favor de pessoa jurídica, desde que comprovada a insuficiência de recursos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para sanar a omissão apontada e conceder ao embargante os benefícios da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de apreciação de pedido de gratuidade da justiça configura omissão sanável por embargos de declaração.

2. Demonstrada a hipossuficiência econômica, é devida a concessão dos benefícios previstos no art. 98 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1011391-78.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.09.2025, DJE 19.09.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1000756-07.2023.8.11.0033

EMBARGANTE:
MATHEUS FELIPE SENA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Matheus Felipe Sena
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 338853354, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, no intuito de afastar a nulidade apontada.

O recorrente, em síntese, afirma que, há omissão no Acórdão, uma vez que não observou o pedido de justiça gratuita formulado no recurso, sendo necessário proceder à satisfação do vício indicado.

Requer, então, a reforma do Acórdão a fim de que a omissão seja corrigida.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto por
Matheus Felipe Sena
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID nº 338853354, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, no intuito de afastar a nulidade apontada.

De acordo com o que foi mencionado no relatório, existe apenas uma questão a ser verificada, esta relativa à omissão ante a não verificação do pedido de justiça gratuita.

Pois bem.

É certo que, há, de fato, omissão com relação ao pedido da gratuidade da justiça, e pelo que se confere da documentação juntada no ID nº 316542389, o referido realmente não possui condições de arcar com os emolumentos processuais.

Averígua-se que, exigir o pagamento das custas recursais, e demais despesas relativas ao processo pode culminar em risco à subsistência do referido.

Neste sentido, concede-se ao recorrente os benefícios oriundos à gratuidade da justiça, estes dispostos no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Veja-se o entendimento jurisprudencial:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS SEM GARANTIA DO JUÍZO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À MICROEMPRESA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE DISPENSA DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica é possível desde que comprovada sua hipossuficiência econômica.

[...]

(N.U 1011391-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/9/2025, Publicado no DJE 19/9/2025).

Caracterizada a hipossuficiência, é necessário conceder os benefícios oriundos à gratuidade da justiça ao recorrente.

Diante de todo o exposto,
conheço
os Embargos de Declaração, e os
ACOLHO
, a fim de conceder os benefícios oriundos à gratuidade da justiça ao recorrente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026